Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA/JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada; ii) no mérito, a absolvição, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; e iii) ultrapassada a tese, a desclassificação do crime imputado (artigo 180, “caput", do Código Penal) para o crime de receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. Não configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva o fato de o réu ter acompanhado sua esposa até a delegacia voluntariamente e, sem nenhuma justificativa concreta, ter sido submetido a entregar seu aparelho celular aos policiais.
5. Ademais, não havia indícios prévios de que o recorrente estava envolvido na prática delitiva, seja por meio de denúncia anônima ou investigação prévia, de modo que a medida realizada pelos Agentes de Polícia teve caráter exploratório, sendo, portanto, reconhecidamente ilegal.
6. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade das buscas e de todas as que delas decorreram, conforme teoria dos frutos da árvore envenenada, resultou na inexistência de prova válida para a condenação.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar acolhida. Recurso provido.